Tribunal: TJES
Processo: 5013950-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013950-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: DOIS IRMAOS BENEFICIAMENTO DE AREIA LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO ACESSÓRIO. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de execução fiscal extinta pelo pagamento do débito principal, indeferiu o pedido de intimação da executada para pagamento de honorários sucumbenciais e restituição de custas, determinando o arquivamento do feito sob o fundamento de ilegitimidade ativa do ente público e ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público possui legitimidade para cobrar honorários de sucumbência fixados em seu favor; e (ii) estabelecer se as restrições à execução de créditos de baixo valor, fundadas no Tema 1184/STF e na Resolução 547/CNJ, aplicam-se ao cumprimento de sentença para cobrança de verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal e não constituem direito autônomo do procurador judicial, o que legitima o ente público a proceder à sua cobrança.

A condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais constante em sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

O cumprimento de sentença, regido pelo art. 523 do CPC, revela-se a via processual adequada e célere para a satisfação do crédito judicial, sendo desnecessária a inscrição em dívida ativa ou o ajuizamento de nova ação.

O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547 do CNJ destinam-se à racionalização do ajuizamento de novas execuções fiscais de baixo valor e não incidem sobre a fase de cumprimento de sentença de verbas acessórias fixadas em processo já finalizado.

A extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da obrigação, o que abrange o valor principal, os juros, as custas processuais e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública pertencem ao ente federativo, que possui legitimidade para deflagrar o respectivo cumprimento de sentença.

As diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ não se aplicam à cobrança de honorários advocatícios e custas processuais estabelecidos em título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, I, 523 e 924, II; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2055072/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.06.2023; STF, Tema nº 1184 da Repercussão Geral; TJ-ES, AC nº 5000062-82.2017.8.08.0026, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES (atual denominação da Vara da Fazenda Pública Municipal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública), que,
em sede de ação de execução fiscal em fase de cumprimento de sentença (processo nº 5004815-84.2018.8.08.0014), indeferiu o pedido de intimação da parte executada para pagamento de honorários sucumbenciais e restituição de custas processuais adiantadas, determinando o arquivamento do feito.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a titularidade pública dos honorários de sucumbência, que integram o patrimônio do ente municipal e não constituem verba particular do procurador, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a inadequação da exigência de inscrição das custas adiantadas em nova dívida ativa, por se tratar de verba oriunda de título executivo judicial, qual seja, a sentença transitada em julgado;
(iii)
a violação ao devido processo legal e aos princípios da celeridade e economia processual, ao se impor o ajuizamento de nova demanda para a cobrança de valores já definidos em juízo; e
(iv)
a inaplicabilidade do Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor, e não do cumprimento de sentença para cobrança de verbas sucumbenciais.

Pois bem. Após exame percuciente dos autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado na decisão de id.15740739, por meio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos de Taxa de Licença e Funcionamento (TLF), sendo que, no curso da demanda, houve a satisfação da obrigação principal pela via administrativa através de parcelamento, o que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito com base no art. 924, inciso II, do CPC, decisum no qual a parte executada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

O MM. Juízo
a quo
, contudo, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença quanto a estas verbas acessórias, sob o fundamento de que os honorários pertenceriam exclusivamente aos procuradores e que o baixo valor do crédito (Tema 1184/STF) afastaria o interesse de agir do ente público, recomendando a via administrativa.

Cinge-se a controvérsia a aferir
a correção da decisão que obstou o prosseguimento do cumprimento de sentença para a cobrança de honorários sucumbenciais e custas processuais, verbas estas estabelecidas em sentença que extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do débito principal.

Com efeito, a r. decisão agravada partiu de dois equívocos fundamentais: o primeiro, ao considerar os honorários de sucumbência como verba pertencente ao procurador, e não ao ente público; o segundo, ao aplicar à fase de cumprimento de sentença uma lógica restritiva concebida para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que legitima o Município a proceder à sua cobrança.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO . POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2 . A
decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público,
de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes.4. Agravo Interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 2055072 DF 2023/0056619-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) - destacamos

Como se depreende, a titularidade do crédito por parte do ente municipal afasta, de plano, a tese de ilegitimidade ativa.

Vencido esse ponto, a esse respeito, sublinhe-se que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, tanto os honorários quanto o reembolso das custas, está materializada em sentença transitada em julgado (ID 40351112 e 50883805), tratando-se, portanto, de título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a via processual adequada para a sua satisfação é, inequivocamente, o cumprimento de sentença, regido a partir do art. 523 do mesmo diploma legal. Impor ao credor a inscrição de tal débito em nova dívida ativa ou o ajuizamento de uma nova ação de cobrança representa não apenas um entrave contrário aos princípios da economia e da celeridade processual, mas também um desprestígio à força executiva do provimento jurisdicional já proferido.

Noutro viés, a invocação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ não se amolda à hipótese dos autos. Tais regramentos visam a racionalizar a propositura de execuções fiscais com base em Certidões de Dívida Ativa de baixo valor, sopesando o custo da máquina judiciária frente à probabilidade de satisfação do crédito. A situação em tela é distinta: a execução fiscal já foi finalizada, e o que se busca é a satisfação de um crédito acessório constituído por
decisão judicial
, fase processual para a qual os referidos precedentes não se destinam.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em especial desta Colenda Segunda Câmara Cível, já se firmou no sentido de que a extinção da execução fiscal somente é admissível após o pagamento integral da dívida, o que inclui os honorários advocatícios.

Eis o julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo. 5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.
6 . O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios. 2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000628220178080026, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O acórdão
suso
mencionado, da lavra do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, assevera que a quitação do débito principal na esfera administrativa não tem o condão de subtrair o interesse de agir do Município Agravante para buscar a satisfação do valor remanescente — consubstanciado nos honorários advocatícios e nas custas processuais fixadas em título executivo judicial — tampouco autoriza o Poder Judiciário a indeferir o prosseguimento do feito em sua fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o rito do cumprimento de sentença (art. 523 e seguintes do CPC) é a via adequada e célere para a satisfação de verbas sucumbenciais fixadas em sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e
DOU LHE PROVIMENTO
,para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pelo Município agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)